Tribunal: TJMT
Processo: 1024192-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024192-02.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Contribuição sobre a folha de salários, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), ADAO FERNANDES E SILVA - CPF: 194.407.311-68 (IMPETRANTE), ADEIR FLORINDO DE JESUS - CPF: 171.759.251-15 (IMPETRANTE), ANGELO DORADO - CPF: 171.863.311-49 (IMPETRANTE), ANTONIO ALDY LIMA CHAGAS - CPF: 420.325.201-68 (IMPETRANTE), DURVALINO SALUSTIANO - CPF: 205.808.781-04 (IMPETRANTE), IVON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 307.376.051-20 (IMPETRANTE), MARIA LUIZA LEMES DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 847.806.811-20 (IMPETRANTE), PETRONILHA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 487.282.091-68 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – DETERMINADA A EXCLUSÃO DO PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA DO
WRIT
–
MÉRITO:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES MILITARES – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – EXEGESE DO ART. 40, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 2o, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 202/2004 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior.

2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

3. A contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos moldes do art. 40, §18, da Constituição Federal e do art. 2o, inc. II, da Lei Complementar n.o 202/2004, alterada pela Lei Complementar n.o 654/2020.

4. Ordem concedida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”
impetrado por
ADÃO FERNANDES E SILVA
e
OUTROS
contra o ato apontado como coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
e ao

PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)
.

Os impetrantes circunstanciam que são aposentados e pensionistas, e, que
“(...) os descontos mensais 9.5% (nove e meio por cento), a título de contribuição previdenciária, tem incidido sobre o valor total do subsídio de aposentadoria e não sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios de Regime Geral de Previdência Social dos Militares do Estado de Mato Grosso”
(
sic
– ID. 66718993 - Pág. 6).

Alegam que os descontos efetuados pelos impetrados
“(...) afrontam o disposto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal, que permite o desconto da contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensão, exclusivamente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social”
(
sic
– ID. 66718993 - Pág. 7), bem como contratariam o art. 2o, inciso II, da Lei Complementar n.o 202/2004, alterado pela Lei Complementar n.o 654/2020.

Nesse sentido, acrescentam que
“(...) restou demonstrado que o § 5o do inciso II da Lei 654/2020, fere o parágrafo 18o do artigo 40 da Constituição Federal”
e
“fere ainda o princípio da isonomia, visto que confere tratamento diferente aos aposentados e pensionistas”
(
sic
– ID. 66718993 - Pág. 14).

Fortes nesses argumentos, pugnam pela
“(...) CONCESSÃO DA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
a fim de as Autoridades Coatoras sejam compelidas a realizar o desconto da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os artigo 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988”.

No mérito, requerem a
“(...) confirmação da liminar deferida, a fim de as Autoridades Coatoras sejam compelidas a realizar o cálculo da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata o artigo 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 73056973), conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, suscita, preliminarmente, a incompetência do Tribunal de Justiça, com relação ao julgamento do impetrado Presidente do MTPREV, e a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

No mérito, argumenta, em síntese, que
“(...) o Estado de Mato Grosso foi autorizado a aplicar alíquota prevista em sua legislação, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019, dada a inconstitucionalidade das normas federais que pretendam fixar alíquotas e bases de cálculo de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração, proventos e pensões de militares e bombeiros militares estaduais, necessárias ao custeio dos benefícios previdenciários de inativação e pensão”
(
sic
– ID. 74295527 - Pág. 5/6).

Assim, requer que sejam acolhidas as preliminares, e, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
“extinção da ação mandamental em relação ao Secretário de Estado de Gestão, face sua ilegitimidade passiva, e remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para análise da impetração quanto à outra autoridade indicada na demanda”
(ID. 76095457).

Na sequência, na decisão de ID. 77440957, datada de 25.02.2021, foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n.o 1013270-96.2020.8.11.0000.

Os autos foram feitos conclusos para julgamento em 18 de novembro de 2022, como se vê na certidão de ID. 151065695.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ADÃO FERNANDES E SILVA
e
OUTROS
contra o ato apontado como coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
e ao

PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

Conforme já relatado, o Estado de Mato Grosso, ao ingressar no feito por força do art. 7.o, inc. II, da Lei n.o 12.016/2009, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, porém, não merece guarida a pretensão do ente estatal.

Como já decidido por esta Corte de Justiça em inúmeras ocasiões, compete ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso a correção do ato coator, por força do disposto no art. 6o, inciso V e art. 24, incisos VIII e XI, da Lei Complementar Estadual n.o 612, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual.

Confira-se:

Art. 6o. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual possuem a seguinte disposição organizacional:

(...)

V – Função de Administração Sistêmica – representada pelos órgãos e unidades administrativas responsáveis pelas áreas de gestão de pessoas, patrimônio, arquivo, tecnologia da informação, serviços gerais, planejamento e administração financeira e orçamentária, supervisionados, respectivamente, pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda;

Art. 24. À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete:

(...)

VIII – gerir a política de Gestão Estratégica de Pessoas, abarcando, inclusive, as entidades integrantes da Administração Indireta;

(...)

XI – gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual.

Desse modo, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, dada a sua posição hierárquica e o seu poder de decisão sobre a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, possui competência para corrigir o ato impugnado, devendo ser considerado autoridade coatora e, consequentemente, parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança em exame.

Assim,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Por outro lado, deve-se reconhecer
a ilegitimidade passiva do Presidente do MTPREV,
uma vez que o impetrado não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sim ao juízo de primeira instância, por não possuir foro por prerrogativa de função, nos moldes do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual, devendo, portanto, ser excluído da presente ação mandamental.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –SERVIDORES PÚBLICOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2 - Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612/2019.

3 – Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, g, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância
.

(N.U 1000527-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)(grifo nosso)

Por efeito,
acolho a preliminar arguida
, tão-somente para excluir o Presidente do MTPREV da presente demanda, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n.o 12.016/2009, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC,

Dito isso, passo ao exame do MÉRITO do mandado de segurança.

A controvérsia objeto da presente ação mandamental se restringe à análise da legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Consoante se extrai do disposto no art. 40, §18o, da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo
que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

(...)(grifo nosso)

Nessa linha, o art. 2o, inciso II, da Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que
“dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
disciplina a matéria:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

Logo, como regra, a contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos e seus pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2o, II, da Lei Complementar n.o 202/2004.

Dessa forma, considerando que o teto máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de 2020, ano da impetração do mandado de segurança (17.11.2020), era no montante de R$ 6.101,06 (seis mil e cento e um reais e seis centavos), o desconto de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão dos impetrantes deve incidir somente sobre o valor que exceder esse limite.

Destarte, constatada a tributação errônea dos proventos e pensão dos impetrantes, em desrespeito ao art. 40, §18, da Constituição Federal, a concessão da segurança no ponto torna-se imperiosa.

A propósito, sobre esse tema, já se pronunciou este eg. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO MANDAMUS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 –

IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – EXAÇÃO QUE DEVE ATINGIR APENAS O VALOR QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXEGESE DO ART. 40, §18, CF E ART. 2o, II, LC 202/2004 – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612/2019.

2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual no 202/2004 à referida categoria.

4. A contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2o, II, da Lei Complementar estadual no 202/2004, alterada pela Lei Complementar estadual no 654/2020.

(N.U 1020051-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA OU REFORMA E PENSÃO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE INFERIOR AO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS NA HIPÓTESE DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS – INTELIGÊNCIA DOS §§5o, 9o, 10 E 11 DO ART. 2o DA LC 202/2004 – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS.

1. Como regra, a contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos e seus pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2o, II, da Lei Complementar estadual no 202/2004.

2. Na hipótese de comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, contudo, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas poderá incidir sobre valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (§§5o, 9o, 10 e 11 do art. 2o da Lei Complementar estadual n° 202/2004).

3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos meramente integrativos.

(N.U 1020051-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)(grifo nosso)

Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada pelo Estado de Mato Grosso, e, em consequência,
excluo o Diretor Presidente do MTPREV
do polo passivo do presente mandado de segurança, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito, a teor do art. 6o, §5o, da Lei n.o 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC.

Ademais,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, e, no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que os descontos mensais a título de contribuição previdenciária recaiam somente sobre a parcela que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios de Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do
art. 40, §18, da Constituição Federal e
art. 2o, inciso II, da LC n.o 202/2004.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023